Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-39.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Únic
o
:

1002789-39.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUBENS DA SILVA FELIX - CPF: 655.691.131-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ENQUADRAMENTO NA “CLASSE C”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As classes de progressão do cargo ocupado pelo recorrente estão previstas no art. 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012. Denota-se que o autor possui grau superior, comprovado pelo diploma que lhe confere título de Tecnólogo em Gestão Pública (Id. 79033983), o que possibilitou o enquadramento na Classe B. 2. Todavia, não acostou ao processo provas de que concluiu curso de especialização e que, posteriormente requereu ao Município recorrido a elevação à Classe C.

3. Não preenchido o requisito legal, não há que se falar em direito ao enquadramento à Classe C, Nível 6, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para
condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento das diferenças salariais do período de
agosto/2015 a abril/2017,

pelo não enquadramento na
Classe B, Nível 5
e

de maio/2017 a dezembro/2017
no

Nível 6
.
Acerca da promoção para a Classe C – Nível 6, fundamentou o juízo
a quo
que o servidor não comprovou ter formulado o pedido em junho/2017, sendo, portanto, descabida a análise dessa questão.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja enquadrado na Classe C, nível 6 e o pagamento da diferença de elevação de classe.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022